Tribunal: TJMT
Processo: 1016614-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016614-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FABIO ANTONIO FELIPPE - CPF: 020.882.851-64 (PACIENTE), 1a Vara de campo novos dos parecis -MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Habeas Corpus
Criminal n. 1016614-75.2026.8.11.0000

Impetrante: M. W. S. V.

Paciente: F. A. F.

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. "OPERAÇÃO JOIO". DESVIO DE CARGAS DE SOJA.
PREJUÍZO MILIONÁRIO
. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ENUNCIADO 42 DA TCCR/TJMT). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA RATIFICADA. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. AFASTAMENTO. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO PELA ALTA COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES (ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS E BANCÁRIOS). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EVIDENCIADAS. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA (ENUNCIADO 43 DA TCCR/TJMT). INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP).
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada no contexto da "Operação Joio", investigação deflagrada para apurar a suposta prática de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais. O esquema criminoso envolvia o desvio fraudulento de mais de 700 toneladas de soja da empresa "GGF Agro Ltda.", gerando prejuízo superior a R$ 1.100.000,00. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando negativa de autoria, inidoneidade de fundamentação, ausência de contemporaneidade e suficiência das medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a via do
habeas corpus
comporta a análise das teses de negativa de autoria e fragilidade probatória quanto à destinação das cargas e lavagem de capitais; (II) o decurso de tempo entre os fatos e a decretação da prisão configura ausência de contemporaneidade apta a anular a medida; e (III) a prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, justificando-se a insuficiência das medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir
: 3. A análise aprofundada da tese de negativa de autoria — notadamente a ausência de vínculo documental como destinatário final das cargas e a fragilidade das provas de lavagem de dinheiro — demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT). Ademais, a denúncia já foi recebida em desfavor do paciente e de outros corréus, ratificando a presença de justa causa para a persecução penal. 4. A tese de ausência de contemporaneidade não prospera. O lapso temporal transcorrido entre os fatos (maio de 2025) e a decretação da prisão (março de 2026) decorre exclusivamente da expressiva complexidade da
investigação. O deslinde do esquema exigiu a conclusão de diligências intrincadas (quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, além de perícias contábeis), não se caracterizando inércia estatal, mas sim o tempo necessário para o mapeamento da estrutura criminosa e individualização das condutas. 5. A prisão preventiva encontra-se plenamente alicerçada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP). A gravidade concreta exsurge do vultoso prejuízo financeiro sistêmico causado ao agronegócio e do
modus operandi
altamente sofisticado da organização, estruturada com clara divisão de tarefas, fraudes documentais reiteradas e mecanismos complexos de ocultação patrimonial, havendo, ainda, indícios de envolvimento da facção criminosa "
c
omando
v
ermelho". A natureza de dissimulação ínsita à lavagem de capitais torna patente e atual o risco de destruição de provas e interferência na instrução. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT). 7. Diante da capacidade de coordenação logística da associação criminosa e da gravidade concreta dos delitos, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes.

IV. Dispositivo e tese: 8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento
: "1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito e da fragilidade probatória quando houver indícios suficientes amparados em investigação complexa e denúncia formalmente recebida (Enunciado 42 da TCCR/TJMT)." "2. O decurso de tempo entre a prática delituosa e a decretação da prisão preventiva não descaracteriza a contemporaneidade da medida extrema quando justificado pela alta complexidade das investigações — que exigem quebras
de sigilo, perícias e análise de dados telemáticos — e pela persistência do risco à ordem pública e à instrução criminal." "3. É idônea a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação de associação criminosa altamente estruturada para a prática de fraudes milionárias no agronegócio, lavagem de capitais e indícios de ligação com facção criminosa." "4. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas do art. 319 do mesmo diploma legal para neutralizar os riscos da atuação de organização criminosa (Enunciado 43 da TCCR/TJMT)."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 316 e 319. CP, art. 155, § 4o, I, II e IV, e art. 288.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados Orientativos n. 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307)

1016614-75.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE: FABIO ANTONIO FELIPPE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz em favor de
Fabio
Antonio
Felippe
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Extrai-se da petição inicial que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no contexto da denominada
"Operação Joio
", investigação deflagrada para apurar a suposta prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais.

Posteriormente à segregação cautelar, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, o qual restou indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que persistiriam os requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante
sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, argumentando que a decisão denegatória
carece
de fundamentação inidônea e baseia-se em imputações frágeis.

O impetrante assevera que o magistrado singular atribuiu ao paciente a condição de destinatário final das cargas supostamente desviadas, contudo, destaca que não houve apreensão de qualquer mercadoria em sua posse, tampouco existe registro de recebimento ou vínculo documental que ampare tal conclusão.

No que tange ao delito de lavagem de capitais, a defesa aduz que a autoridade coatora fundamentou apenas em supostas movimentações financeiras suspeitas, sem o respaldo de laudo técnico conclusivo, rastreamento completo ou demonstração da origem ilícita dos valores.

O impetrante insurge-se, ainda, contra a utilização genérica da existência de organização criminosa como pilar para a constrição, apontando que o paciente foi inserido em uma narrativa coletiva sem a devida individualização de sua conduta, inexistindo provas de hierarquia, divisão de tarefas, estabilidade ou permanência.

Soma-se a isso a alegação de falta de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que os fatos investigados teriam ocorrido em maio de 2025 e o decreto prisional foi proferido apenas no ano de 2026.

A defesa
aduz
que a fundamentação do
periculum
libertatis
é puramente abstrata, pautada na gravidade dos delitos, no prejuízo econômico e na atuação em grupo, sem demonstrar o risco concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do acusado.

D
estaca que a decisão que manteve a prisão preventiva foi proferida sem a manifestação prévia e contemporânea do Ministério Público acerca dos novos fundamentos expostos no pedido de revogação.

Segundo a defesa, a ausência de reforço acusatório atual e o não enfrentamento substancial dos argumentos defensivos evidenciam a fragilidade da manutenção da segregação.

Por fim, argumenta que a prisão
se revela
desproporcional, sustentando que eventuais riscos poderiam ser mitigados por meio da aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de contato com os demais investigados e o monitoramento eletrônico.

Diante do cenário fático e jurídico delineado, a defesa postula, em sede de cognição sumária, a concessão da
medida liminar para
suspender a ordem de prisão preventiv
a, determinando-se a imediata
expedição de
contramandado de prisão
em favor do paciente.

De forma subsidiária, requer a substituição da constrição cautelar extrema pelas referidas medidas alternativas.

No julgamento de
mérito
, pugna pela concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, confirmando-se a revogação da prisão.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Foi dispensada a colheita de informações.

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, elaborado pela douta Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, recomenda a
denegação da ordem
.

É o relato.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De proêmio, constato que, na decisão combatida, o douto magistrado registrou a existência de parecer do
M
inistério
P
úblico pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva.

Registrou-se, ainda,
a seguinte fundamentação
:

“
A prisão preventiva de ambos foi decretada pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da
Serra (ID 225526704), com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, após representação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (ID 223617579), com parecer favorável do Ministério Público (ID 225323785), em razão de indícios de participação em esquema de furto qualificado de soja na Fazenda
Rinco
, da empresa GGF Agro Ltda., entre 02/05/2025 e 09/05/2025, com prejuízo de R$ 1.100.000,00.

Ressai dos autos que
Ryan Carlos dos Santos
autorizou as saídas sem conferência documental e
alegou coação por indivíduos ligados ao Comando Vermelho
, via WhatsApp do número 67 99278-5595, o que motivou seu afastamento da fazenda.

Os mandados de prisão preventiva foram decretados em 6 de março de 2026 (ID 225526704), com
cumprimento em desfavor dos requeridos,

incluindo certidões de prisão d
e Emerson Cerqueira Gomes (ID 229102523) e
Fabio Antônio Felippe,
além de buscas e apreensões que resultaram na arrecadação de celulares e documentos (ID 227356779). Débora Rezende de Souza obteve prisão domiciliar excepcional em 24 de março de 2026 por falta de vagas no sistema prisional (ID 227863884).

A
materialidade delitiva resta comprovada pela auditoria da GGF Agro Ltda, que detectou as irregularidades em 3 de junho de 2025, e pela ausência de notas fiscais e laudos de classificação
.

Os indícios de autoria recaem sobre Emerson Cerqueira Gomes como articulador central, responsável pela falsificação de ordens de carregamento, financiamento, pagamentos via PIX,
coordenação logística e contato com motoristas.
Fabio
Antonio
Felippe integra o esquema como destinatário final das cargas, com movimentações financeiras suspeitas identificadas nas buscas
. Débora Rezende de Souza cedeu conta bancária para transações e efetuou pagamentos a integrantes do grupo, configurando participação em associação criminosa e lavagem.

A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
. A garantia da
ordem pública
justifica a custódia ante
a gravidade concreta
dos
crimes patrimoniais reiterados, com prejuízo milionário e modus operandi sofisticado que abala a ordem econômica
.

A
conveniência da instrução criminal
impõe a segregação
para preservar provas telemáticas em análise e evitar influência sobre testemunhas
, como Ryan Carlos dos Santos. A
aplicação da lei penal
revela-se necessária pela
condição de foragido de alguns coautores e risco de reiteração delitiva,
conforme jurisprudência do STJ que valida preventiva em organizações criminosas e lavagem de dinheiro.

Os pedidos de revogação não trazem fatos novos que alterem o cenário fático, nos termos do art. 316 do CPP.

As condições pessoais favoráveis alegadas não superam o periculum
libertatis
concreto, pois a liberdade dos requeridos compromete a persecução penal em crimes associativos.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento,
destacando a persistência dos fundamentos iniciais (ID 229972784). Débora já cumpre domiciliar monitorada, mas revogação integral não se justifica.

Os pedidos de revogação não demonstram fatos novos nos termos do art. 316 do CPP.
Persiste a garantia da ordem pública pela gravidade concreta: furto qualificado em associação criminosa (art. 155, §4o, I, II e IV, c/c art. 288 do CP), com sofisticação (fraudes documentais, coação, lavagem via contas de terceiros), prejuízo milionário e risco de reiteração no agronegócio.

A conveniência da instrução criminal
justifica-se pela pluralidade de agentes e comunicações via WhatsApp, com risco de destruição de provas digitais remanescentes. A aplicação da lei penal é imprescindível ante deslocamentos frequentes dos investigados (motoristas) e mecanismos de ocultação patrimonial.”

Ao que consta, existem elementos concretos sobre a
materialidade delitiva
, inclusive com
análise documental exauriente
, bem como
indícios de autoria
, por ora bastantes à manutenção da segregação cautelar.

A materialidade do delito evidencia-se pela auditoria interna, que constatou severas falhas operacionais, ausência de documentação fiscal e divergências nos controles de carregamento. Paralelamente, os indícios de autoria despontam de múltiplos elementos probatórios, destacando-se a quebra de dados telemáticos, transações financeiras suspeitas, documentos apreendidos e a definição das atribuições de cada envolvido no esquema.

Seja como for, a análise aprofundada acerca
da tese negativa de autoria
é incompatível com a cognição sumária, própria do rito do habeas corpus, sobretudo em sede liminar, a teor do
Enunciado Orientativo número 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

De resto
, n
o caso em apreço, constata-se que a denúncia já foi oferecida e recebida em desfavor do paciente e de outros dez corréus (Ação Penal n. 1002207-45.2025.8.11.0050, com recebimento em 14/04/2026).

Tal marco processual ratifica o juízo positivo de admissibilidade da acusação, atestando a presença de justa causa — consubstanciada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria.

Por conseguinte, eventuais teses que demandem o reexame do conjunto fático-probatório, tais como a negativa de autoria ou a suposta fragilidade das provas, deverão ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É cediço que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a antecipação do mérito neste writ.

Em relação à alegação de que a
fundamentação
seria genérica, de
uma leitura da decisão que denegou o pedido de revogação preventiva, observo que a prisão do paciente
se mostra
concretamente fundamentada na
gravidade dos delitos
, envolvendo, em princípio e em tese,
furto qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais
.

Tem-se em causa, em tese, esquema estruturado de subtração de cargas de soja em desfavor da empresa “GGF Agro Ltda.”, com o emprego de fraude documental, manipulação de controles internos e atuação coordenada de diversos agentes.

A conduta gerou
expressivo prejuízo econômico
,
superior a R$ 1.100.000,00,
mediante a
subtração de 701.820 kg de soja

ao longo de
14 carregamentos fraudulentos
, evidenciando um
modus operandi
sofisticado e habitual.

Além disso, a dinâmica dos fatos demonstra a existência de uma
associação criminosa altamente estruturada
.
Indica-se a existência de
divisão de tarefas entre agentes internos — como o balanceiro e os classificadores de grãos — e externos, incluindo o articulador do esquema e os motoristas.

Ao que consta, a
engrenagem delitiva conta
ria,
ainda com a atuação de intermediários financeiros, dedicados exclusivamente à movimentação e ocultação dos valores ilícitos auferidos.

Registro, outrossim, a
menção a existência de envolvimento da malsinada ORCRIM “comando vermelho
” no cometimento dos crimes.

Desponta, ainda, que a existência, em tese, de
organização criminosa
, bem como de
indícios de lavagem de capitais
, é fundamento bastante para que a prisão seja mantida para o fim de acautelar a
instrução processual
, diante da
natureza de dissimulação ínsita à lavagem de capitais e ao aspecto complexo das organizações criminosas
.

Este fator, por si só, mostra a
atualidade do risco
à efetividade do processo, visto que a
produção da prova ainda se encontra em
andamento
, diante do risco de atuação organizada para escamoteamento dos indícios de materialidade e autoria.

A
tese de ausência de contemporaneidade
não merece acolhida, porquanto o lapso temporal compreendido entre os fatos (maio de 2025) e o decreto prisional (março de 2026) é mero corolário da expressiva complexidade da investigação criminal.

Desvendar a estrutura do esquema demandou o exaurimento de diligências intrincadas, tais como a análise pormenorizada de dados telemáticos, a quebra de sigilos bancário e fiscal de diversos envolvidos, a realização de perícia contábil e o rigoroso cruzamento de dados de pesagem com documentos ideologicamente falsos.

Foi tão somente após a maturação desse complexo acervo probatório que o Estado logrou êxito em mapear a nítida divisão funcional de tarefas e o papel específico do paciente.

A contemporaneidade, neste cenário, afere-se não pelo relógio cronológico desde a prática do ilícito, mas pela persistência do risco à ordem pública,
bem como da conveniência da instrução.

Registre-se, por oportuno, que as
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa — primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a condição de provedor — não ostentam o condão de afastar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
. Trata-se de entendimento pacificado nas Cortes Superiores e cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT.

Ademais, a conjuntura fática descortinada inviabiliza a aplicação das
medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta, o elevado abalo econômico e a acentuada sofisticação do
modus operandi
evidenciam a existência de uma estrutura organizacional complexa, com multiplicidade de agentes e clara divisão de tarefas.

Diante dessa capacidade de coordenação logística, providências diversas da prisão — como o monitoramento eletrônico, a proibição de contato ou o comparecimento periódico — revelam-se
manifestamente inadequadas e insuficientes para estancar o risco à ordem pública e desarticular o esquema criminoso.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO a ordem
de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026